Tribunal: TJDFT
Processo: 0717739-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717739-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VERA LÚCIA COSTA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “A parte ré interpôs agravo de instrumento. Intime-se o credor dos honorários fixados na decisão de id. 142129039 a instruir o feito com comprovante de recolhimento das custas respectivas, no prazo de cinco dias. Após, à contadoria para atualização do cálculo apresentado pela parte credora no id. 141996953, considerando-se os termos da decisão de id. 149248555. Comprovado o recolhimento das custas judiciais pendentes e não havendo impugnação, prossiga-se com a expedição dos requisitórios de pagamento atentando-se aos parâmetros de correção estabelecidos até o momento na decisão de id. 149248555. Contudo, a liberação do crédito das referidas requisições ficará sobrestada até que o recurso transite em julgado, a fim de não se causar qualquer prejuízo ao erário. Sobredita advertência deverá constar do precatório expedido, se o caso. Cumpra-se.” Na origem, a parte exequente/agravante informa ter ajuizado cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do ente federativo agravado, na qual apresentou planilha de cálculos com atualização monetária com base no índice IPCA-E. Aponta que o agravado impugnou os cálculos apresentados sob o argumento de que o título executivo judicial, transitado em julgado, fixou, de forma expressa, a correção monetária com base no índice TR, tendo sido a impugnação rejeitada neste ponto pelo Juízo a quo. Ato contínuo, foi interposto agravo de instrumento (0705766-21.2023.8.07.0000) pelo executado, ora agravado. Sobreveio a r. Decisão agravada. Irresignada, a exequente/agravante sustenta ser indevido o condicionamento dos valores eventualmente apresentados pela Contadoria Judicial ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Defende que, como não foi atribuído efeito suspensivo ao respectivo Agravo, nada impede o prosseguimento imediato da execução, em relação ao valor total devido, e não apenas ao montante incontroverso. Por fim, alega que, caso seja provido o recurso interposto pelo ora agravado, o ente federativo poderá ser ressarcido de eventuais valores pagos indevidamente, o que afasta a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do respectivo Agravo. Assim, pleiteia a concessão da tutela recursal a fim de que seja conferido efeito suspensivo (ativo) ao feito para que seja dado prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI n° 0705766-21.2023.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida. No mérito, requer o provimento do agravo em tela, para que seja confirmada a tutela recursal. Preparo devidamente recolhido em ID n° 46531135. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme o relatado, a agravante/exequente sustenta, em suas razões, o direito ao imediato prosseguimento da execução quanto ao valor integral pleiteado; independentemente do trânsito em julgado do recurso interposto pelo ente federativo executado/agravado. Neste ponto, afere-se não estar comprovada a probabilidade de direito da parte exequente/agravante. No caso, observa-se que a atualização do crédito com incidência da TR ou do IPCA-E, de interesse da agravante, será definida por meio do acórdão proferido no mencionado recurso, sendo este o título judicial o que passará a lastrear o cumprimento individual de sentença. Aliás, não poderia ser diferente, tendo em vista as previsões do art. 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal; e a necessidade de dotação orçamentária específica, a ser devidamente programada pelo ente federativo executado, para fins de pagamento, uma vez que o crédito objeto do feito executivo de origem corresponde à dívida estatal. Confira-se: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional no 62, de 2009) (Vide ADI 4425) (...). § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (...). § 5o É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 114, de 2021) (Vigência) (...). (Grifos nossos). Reforce-se, ainda, que a previsão constitucional do supracitado art. 100, § 3o, é clara, no sentido de que as requisições de pequeno valor (RPVs), assim como os precatórios, são pagas "em virtude de sentença judicial transitada em julgado". Não suficiente, cumpre destacar que tal determinação constitucional tem sido prestigiada por esta Eg. Corte Justiça em julgamentos referentes a casos similares. A conferir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. PRECEDENTES VINCULANTES. HONORÁRIOS SUCUMENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. OFERECIMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. (...). 5. Inviável a expedição de precatório sem que antes ocorra o trânsito em julgado da decisão judicial que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação ao que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 100, §§ e 3o e 5o, devendo ser privilegiada a interpretação literal do texto constitucional em detrimento da tese defendida pelo agravante, que depende da adaptação de entendimentos adotados no julgamento de execuções comuns, movidas contra particulares. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1260367, 07051219820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. DECISÃO DE EXPEDIÇÃO DOS RPVs. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO POR VIA OBLÍQUA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A análise das questões impugnadas em sede recursal está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar supressão de instância. No caso específico dos autos, não foi realizado pedido, nem foi objeto da decisão a questão relativa à expedição de precatório quanto à parte incontroversa, sendo incabível o conhecimento do recurso quanto a tal pedido. Recurso conhecido em parte. 2. Correta a decisão que determinou que se aguarde o trânsito em julgado de Agravo de Instrumento para expedição das RPVs, em atenção à segurança jurídica. (...). 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1437757, 07153833920228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, verificada a prejudicialidade externa ante a necessidade da ocorrência da preclusão da r. decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença e, por consequência lógica, do trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelo ente federativo executado, ora agravado, por meio do qual questiona-se a forma de atualização do crédito perseguido pela agravante, não fica evidenciada a probabilidade do direito apontado pela exequente/recorrente. Assim, ausente o referido requisito, necessário à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar formulado. Ademais, destaca-se que a concessão da tutela provisória pretendida, de forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento da medida requerida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora